Tribunal: TJMT
Processo: 1029285-38.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029285-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA - CPF: 856.034.228-15 (AGRAVANTE), SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (AGRAVADO), DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.022.985/0001-44 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1029285-38
.
2023.8.11.0000 – Paratinga

Agravante:
Antônio Carlos Amorim da Silva

Agravadas:
São Carlos Agropecuária Ltda. e outra

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – IMPEDIMENTO DE VENDA E ALIENAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTE A FALSIDADE ALEGADA – AVERBAÇÃO
DA DEMANDA NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS
– POSSIBILIDADE – PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO – INOCORRÊNCIA – EFEITO MERAMENTE INFORMATIVO – DIREITO DE PROPRIEDADE MANTIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

A simples anotação feita às margens das matrículas dos imóveis objeto da lide não causa prejuízo aos proprietários, sendo medida prudente para evitar entraves a terceiros de boa fé e ao próprio desenrolar da ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1029285-38
.
2023.8.11.0000 – Paratinga

Agravante:
Antônio Carlos Amorim da Silva

Agravadas:
São Carlos Agropecuária Ltda. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Antônio Carlos Amorim da Silva em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico que move contra São Carlos Agropecuária Ltda. e outra, indeferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de averbar a existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da demanda e o consequente bloqueio de todas as matrículas decorrentes da mesma, qual seja, n. 8.348 do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que a nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes é demonstrada de forma indelével mediante demonstração gráfica de que as assinaturas apostas na procuração utilizada para a venda do imóvel, e posteriores desdobramentos, são falsas
. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão atingirá terceiros de boa-fé que, eventualmente, adquirirem as áreas objeto da demanda, restando evidente o perigo de dano. Firme no seu propósito, defende a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela provisória de urgência, bem como a ausência de irreversibilidade da medida.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 194437151).

As informações foram prestadas (id. 197191240), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 201907161), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1029285-38
.
2023.8.11.0000 – Paratinga

Agravante:
Antônio Carlos Amorim da Silva

Agravadas:
São Carlos Agropecuária Ltda. e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Antônio Carlos Amorim da Silva ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico em desfavor de São Carlos Agropecuária Ltda. e outra, aduzindo que adquiriu do Sr. Everaldo Simões Lopes Conceição e da Sra. Benedita Viana Lopes o imóvel denominado “Fazenda Três Rios”, localizada no município de Paranatinga/MT, com área total de 7.968,3238 hectares, matriculada sob n. 8.348, no Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, tendo sido lhe transmitido o domínio, posse e os direitos detidos sobre o referido bem, contudo, as empresas rés se utilizaram de procuração falsa para alienar o imóvel alhures, relativa às escrituras outorgadas aos seus compradores, registradas na matrícula n. 9.166 e seus desdobramentos, motivando o manejo da demanda para requerer, em de tutela provisória de urgência, a averbação do feito às margens
da matrícula n. 8.348, do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, das matrículas ns.
9166, 9167, 9168, 9169 e 9277, todas do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT e matrículas ns. 1197, 1195, 1196, 1564, 6897, 6895, 6896, 6898, 11762, 11760, 11761 e 11763, todas do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, com o consequente bloqueio das mesmas a fim de impedir a sua alienação.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano, na forma do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido (id. 194169689 – pág. 02/05)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes é demonstrada de forma indelével mediante demonstração gráfica de que as assinaturas apostas na procuração utilizada para a venda do imóvel, e posteriores desdobramentos, são falsas
.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão atingirá terceiros de boa-fé que, eventualmente, adquirirem as áreas objeto da demanda, restando evidente o perigo de dano.

Firme no seu propósito, defende a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela provisória de urgência, bem como a ausência de irreversibilidade da medida.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo autor, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, não apresentou provas que demonstrem a falsidade da procuração utilizada para alienar o bem e seus desdobramentos, impedindo, assim, o deferimento da tutela no sentido de impedir a sua alienação.

Não obstante, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“[...] há um intenso grau de litigiosidade entre as partes, ao passo que o requerente pleiteia, em caráter liminar, o total bloqueio das matrículas de modo que as alegações iniciais necessitam de esclarecimentos e que demandam dilação probatória, o que é o suficiente para verificar ausente prova inequívoca ferradora de verossimilhança.

É possível observar que, conforme relatos da inicial, a procuração que deu ensejo à venda da área foi outorgada em 19.11.1999, há mais de 02 (duas) décadas, bem como, embora a presente ação retrate a nulidade de registro imobiliário, não há informação de exercício de posse da parte autora durante esse período.

Também é preciso salientar que a alegação de falsidade da procuração pública que deu ensejo às vendas sucessivas, bem como a alegação de sobreposição das áreas demandam dilação probatória e concessão do direito de contraditório aos requeridos
.”
(id. 194169689 – pág. 02/05 – negritei).

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela em sua totalidade, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Além disso, ressalto que o direito afeto ao impedimento da alienação do imóvel objeto da demanda, ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência
[...]
”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC
.”
(RAI n. 1005676-94.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei).

Entretanto, no que tange a averbação do feito à margem das matrículas dos bens imóveis, entendo que a r. decisão merece reforma, tendo em vista que
a referida anotação possui efeito prático de simplesmente noticiar a existência da demanda proposta, sem qualquer gravame, mormente pelo fato da demanda ser pública e ainda proteger interesses de terceiros de boa-fé que eventualmente pretendam adquirir os imóveis em questão, não havendo que se falar em abusividade e prejudicialidade.

Na verdade, a anotação do feito à margem das matrículas dos imóveis é plenamente aplicável à espécie, diante do poder de cautela e da abrangência da medida que assegura a transparência e protege terceiros, repiso, conforme se extrai dos seguintes julgados,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO ÚNICO BEM IMÓVEL PELA VIÚVA. EXISTÊNCIA DE FILHA DO DE CUJUS QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
TUTELA PROVISÓRIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM.
CABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES LITIGANTES E PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70073345852, 7ª Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 31.05.2017 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO E DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. Caso dos autos em que a tutela conferida visa tão somente ao resguardo de interesses, inclusive de terceiros, e em hipótese alguma fere o direito de propriedade do agravante. Fatores que indicam grande litigiosidade que recai sobre o imóvel. Justificada a manutenção da averbação da existência da ação na matrícula imobiliária. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70070421573, 19ª Câm. Cív., Rela. Desa. Mylene Maria Michel, j. 09.03.2017 – negritei).

No mesmo norte caminha o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA DEMANDA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PLAUSÍVEL RISCO DE NÃO RECEBER VALORES DEVIDOS PELA RESCISÃO DO CONTRATO – AMPLA PUBLICIDADE E CONHECIMENTO DA DEMANDA ­– DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À míngua dos requisitos legais e pertinente contraditório judicial, ao impedir o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, constata-se que o bloqueio da matrícula se revela como medida excepcional e extrema dentro do atual contexto processual prefacial. Além disso, o entendimento deste Sodalício é firme no sentido de que “(...) O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...)” (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Por outro lado, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC), requisitos da tutela de urgência, no tocante ao pedido concernente à averbação premonitória da demanda na matrícula do imóvel, a fim de acautelar a pretensão de recebimento dos valores da rescisão e dar ampla publicidade a terceiros da existência da presente lide
.”
(RAI n. 1013047-41.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.09.2023 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À FORMAÇAO DO INSTRUMETNO – DISPENSÁVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, é dispensável a juntada de peças obrigatórias, como preconiza o artigo 1.017, § 5º, do CPC.

A averbação de demanda junto à margem da matrícula de imóvel não configura ato constritivo, tampouco implica em restrição ao direito de propriedade, a causar prejuízo à parte, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins informativos
.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1004830-09.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.05.2023 – negritei).

Por conseguinte, a ausência da averbação desprotegeria não só os litigantes, mas, também, os terceiros desavisados, causando mais tumulto processual, inexistindo qualquer abuso e muito menos restrição ao direito de propriedade do réu, ora agravado.

Ademais, a referida medida é por certo reversível, e será modificada em caso de improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, determinar a averbação da ação declaratória de nulidade de ato jurídico envolvendo as partes, às margens da matrícula n. 8.348, do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, das matrículas ns. 9166, 9167, 9168, 9169 e 9277, todas do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT e matrículas ns. 1197, 1195, 1196, 1564, 6897, 6895, 6896, 6898, 11762, 11760, 11761 e 11763, todas do CRI da Comarca de Paranatinga/MT.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024